Tribunal: TJMT
Processo: 1026834-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026834-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON AMERICO DE SOUZA LIMA - CPF: 048.212.741-40 (APELADO), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), MARICELI FRAPORTI - CNPJ: 42.729.621/0001-50 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Incumbe à instituição financeira e à revendedora, diante da negativa de autoria contratual pelo consumidor, demonstrar a regularidade da contratação, inclusive mediante prova pericial grafotécnica, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A ausência de diligência mínima e de elementos probatórios idôneos, como gravação da biometria facial, geolocalização, comprovante de residência ou qualquer outro dado de validação, revela falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é
in re ipsa,
bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pela AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e MARICELI FRAPORTI contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE DANOS MORAIS c/c LIMINAR EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME JUNTO AO SPC E SERASA E NULIDADE DE DÍVIDA N. 1026834-48.2022.8.11.0041, julgou procedente o pleito exordial formulado por ANDERSON AMERICO DE SOUZA LIMA, nos seguintes termos:

“Desta feita, estando satisfatoriamente demonstrada a inexistência do negócio jurídico, julgo procedentes os pedidos formulados a fim de:

a) Reconhecer a fraude operada em relação ao contrato objeto do litígio, bem como todas as dívidas derivadas do contrato operação no 543910407 (id 92174992);

b) Determinar a exclusão do nome do autor de todos os órgãos de proteção ao crédito, pela dívida declarada inexistente, no prazo de 5 dias a contar da intimação desta sentença, se ainda não feito;

c) Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$15.000,00, a título de reparação pelos danos morais. O valor deve ser atualizado monetariamente a contar da publicação da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

d) Ordenar que se oficie ao órgão de Trânsito do Estado de Mato Groso, para que proceda retirada do veículo marca VW Volkswagen, modelo Gol 1.0 MI total flex 8V 4P, ano/modelo 2011/2012, cor vermelha, Chassi 9BWAA05U1CT069415, Placa OAT6120, Renavam 353924075, do nome do autor, bem como débitos provenientes de obrigação tributária (IPVA) e multas, desde 14/01/2022.

Em decorrência da sucumbência, as requeridas devem suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do § 2o, do art. 85, do CPC.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC.”
(Id. 280680950).

Em suas razões, de Id. 280680951, a 1a apelante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de fraude na contratação, uma vez que todos os procedimentos de segurança foram seguidos e a documentação apresentada comprova a regularidade do contrato.

Afirma que a responsabilização solidária com a loja intermediadora do financiamento (CR Multimarcas) é indevida, pois a empresa apenas operacionalizou a liberação do crédito.

Questiona o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, apontando que o ocorrido não ultrapassa o mero aborrecimento, requerendo, ao final, a improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

Sucessivamente, protesta pela redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a 2a apelante, CR MULTIMARCAS – MARICELI FRAPORTI, no Id. 280680958, sustenta, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento de fraude na formalização do contrato, tendo em vista a existência de assinatura eletrônica via biometria facial, considerada válida e segura, conforme regulamentação do Banco Central.

Alega que o contrato foi intermediado por preposto, com uso de biometria facial e documentos apresentados pelo suposto contratante. Afirma que não houve má-fé e que apenas atuou como repassadora da venda.

Assegura a ausência de falha na prestação do serviço, argumentando que os dados apresentados pelo autor coincidem com os documentos do contrato.

Aponta a ausência de ato ilícito ensejador de dano moral, requerendo a reforma da sentença para afastar a indenização arbitrada, com o reconhecimento da legalidade da contratação.

Sucessivamente, protesta pela redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas nos Id. 280680961 e 280680964, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda indenizatória em que o autor alega, em suma, que houve fraude na contratação de um financiamento de veículo em seu nome, com a inclusão indevida de seus dados nos cadastros de inadimplentes. Segundo narra, jamais firmou contrato relativo ao veículo VW Gol, ano 2011/2012, placa OAT-6120.

O Magistrado
a quo
julgou procedente o pleito exordial para declarar a inexistência do contrato, a responsabilidade solidária das rés e fixar a indenização por danos morais de R$15.000,00.

Inconformados, ambos demandados insurgem-se contra a sentença afirmando que não há qualquer irregularidade na prestação de seus serviços, o que torna plenamente legítima a inserção de nome no rol de inadimplentes, pelo não pagamento das prestações avençadas. Rechaça o alegado dano moral e reputa devido o débito.

Pois bem.

O cerne da discussão está centrado no reconhecimento da inexistência do contrato e da consequente fraude na sua formalização, fundamentos que lastrearam a sentença ora guerreada.

Em que pese as razões recursais apresentadas, conclui-se que a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos.

Isso porque os demandados, ora apelantes, não comprovaram que houve a efetiva celebração do contrato questionado, ônus que lhes competia.

Quanto ao ponto, a sentença foi clara, coerente e devidamente fundamentada. Com precisão técnica, observou:

“Dessa forma, é ônus das requeridas demonstrar a existência e regularidade no negócio jurídico que deu ensejo ao débito imputado ao requerente, inclusive a veracidade da assinatura, pela impossibilidade de se fazer prova negativa da causa da obrigação.”

Com efeito, restou incontroverso nos autos que o apelado, desde a petição inicial, negou veementemente a contratação do financiamento junto às rés, apontando que a assinatura aposta no contrato é diversa da sua e que jamais anuiu com a contratação relativa ao veículo VW Gol, ano 2011/2012, placa OAT-6120.

Verifica-se ainda que, intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, as requeridas optaram pelo julgamento antecipado da lide, sem requererem a indispensável perícia grafotécnica. Tal conduta demonstra certo descuido das apelantes na demonstração do vínculo jurídico alegadamente firmado.

Registre-se que, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que produziu o documento impugnado demonstrar a sua veracidade. Logo, a inércia probatória das apelantes evidencia fragilidade de suas teses.

Outrossim, não foram trazidos aos autos elementos robustos e objetivos, como gravações audiovisuais da biometria facial, geolocalização do ato contratual, mensagens de confirmação ou dados técnicos que pudessem dar segurança à autenticidade da manifestação de vontade do suposto contratante.

Note-se que o simples uso de biometria facial, ainda que autorizado pelo Banco Central, não pode se sobrepor à necessidade de prova inequívoca de que o consumidor anuiu com os termos contratuais, sobretudo diante de impugnação direta e fundamentada quanto à assinatura e ao desconhecimento do negócio.

Além disso, ao tratar da biometria facial, embora seja uma ferramenta inovadora e eficiente, não afasta o risco de fraude se desacompanhada de prova robusta que comprove o consentimento livre e informado do consumidor.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que, em casos dessa natureza, o fornecedor deve demonstrar de forma cabal a higidez da contratação, especialmente quando a alegação de fraude parte do consumidor.

Cito, a propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPETIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto.

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral .

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

“Não comprovada a regularidade das contratações, indevidos são os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante. Assim, mostra-se cabível a repetição em dobro das quantias pagas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois ausente comprovação pela parte ré de engano justificável. (Apelação Cível, No 50064163720208210033, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 28-04-2022)”.
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002568-64.2022.8.11 .0051, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024).

Sabe-se, outrossim, que a inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes causa dano moral, porquanto viola o atributo da personalidade do consumidor, pois, além do desrespeito ao seu nome, restringe-lhe ilicitamente o crédito e sua dignidade, dispensando-se a prova do prejuízo que, no caso, se presume.

Desse modo, se não comprovada a legitimidade do débito, torna-se absolutamente indevido o apontamento, na medida em que não foi o autor quem contratou a dívida com as demandadas e, não obstante nada dever, sofreu as consequências de ter o seu nome inscrito no rol de inadimplentes.

A responsabilidade,
in casu
, é objetiva, a uma porque o entrevero versa sobre relação de consumo, devendo, portanto, estar em consonância com os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; a duas porque havendo defeito na prestação de serviço aplica-se o art. 14 do CDC,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§1o O serviço é defeituoso quando não fornece a Segurança que o consumidor dele Pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais.
”

Bem assim é a jurisprudência deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil.
Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa
. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
fixada em R$15.000,00 (quinze mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando qualquer alteração.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Por fim, a responsabilização solidária das rés encontra amparo no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ambas se beneficiaram, direta ou indiretamente, da operação viciada, sendo solidariamente responsáveis pela falha na prestação do serviço.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025